Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600517-52.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600517-52.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600253-35.2020.6.16.0049
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600517-52.2020.6.16.0049
que julgou improcedente a representação por não restar configurada a prática de propaganda
eleitoral ilegal, com base nas provas dos autos. (Representação Eleitoral ajuizada por coligação
"Muda, Colombo", em face de Sérgio Roberto Pinheiro Eleições 2020, Angelo Betinarti e Wilson
Nunes Vieira Junior, por suposta infração ao § 2º do art. 29 da Res. 23.610/2019 e art. 57-C, § 2º da
Lei 9.504/97, em que o representante alega que o terceiro representado realizou impulsionamento,
por meio de sua página do facebook Wilson Vieira, de matérias que denigrem a imagem do
candidato Helder Lazarotto, em benefício do candidato Sérgio Pinheiro de seu vice. Aduz que os
impulsionamentos estão sendo realizados através de terceiros e que a contratação de
impulsionamento deve realizada diretamente entre o candidato, partido ou coligação e o
provedor de internet. Portanto, não há permissão em lei que libere a terceiros e ou apoiadores
impulsionar qualquer tipo de propaganda eleitoral pelos meios de rede social. Transcrições das
publicações: "Enquanto uma senhora de 69 anos ainda não conseguiu uma aposentadoria com um
salário mínimo de R$ 1.045,00. Helder ganha a maior aposentadoria da história do Brasil para um
assistente administrativo, R$ 15.518,92....".(RE3).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRENTE)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR (RECORRIDO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)
ANGELO BETINARDI (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26230
066
26/02/2021 12:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.238
RECURSO ELEITORAL 0600517-52.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
RECORRIDO: ANGELO BETINARDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO.
PESSOA
NATURAL NÃO CANDIDATA. VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. APLICÁVEL MULTA NOS TERMOS DO ART. 57-C,
DA
LEINº
9.504/97.RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1. O impulsionamento de propaganda eleitoral só é permitido se contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes,
conforme art. 57-C, da Lei nº 9.504/97.
2. É permitida a divulgação de propaganda eleitoral na internet por pessoa
natural em redes sociais, desde que não se contrate o impulsionamento de
conteúdos [TSE, AgR-REspe n. 0605056-06].
3. À pessoa natural é vedado contratar o impulsionamento de propaganda
eleitoral. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 26230066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ‘MUDA,
,em face de sentença proferida pelo Juízo da 049ª Zona Eleitoral de
COLOMBO’
Colombo, que julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
O MM. Juiz Eleitoral consignou na r. sentença (ID 22104766) que “em que
pese a argumentação trazida pela parte representante, denota-se que as publicações
referidas na inicial não caracterizam, por si só, propaganda eleitoral. Primeiro porque o
representado WILSON VIEIRA, publicador, não é candidato às Eleições 2020, mas
jornalista, conforme depreende-se da leitura dos autos. Segundo, porque não foi
vislumbrada, nas publicações questionadas, nenhuma referência às Eleições 2020 ou
aos outros representados. Não há, na petição inicial, em outras palavras, demonstração
de nexo causal entre as publicações realizadas por WILSON VIEIRA e os candidatos
SERGIO PINHEIRO ou ANGELO BETINARDI ou qualquer demonstração de como as
publicações questionadas poderiam ser consideradas propaganda eleitoral. Assim, ante
a absoluta falta de conexão entre o que se alega e o que se prova, é imperiosa a
improcedência da presente representação, considerando a distribuição do ônus da
prova.”
Em suas razões recursais (ID 22105166), o recorrente sustenta, em
síntese, que o representado WILSON VIEIRA – wilsonvieira.net.br – realizou
impulsionamentos de matérias relacionadas ao candidato Helder Lazarotto, com o
intuito de manchar e denegrir a sua imagem. Aduz que a contratação de
impulsionamento de campanha eleitoral deveria obrigatoriamente ser realizada entre o
candidato, o partido ou a coligação e o provedor de internet, não havendo permissão
em lei para terceiros e apoiadores impulsionarem qualquer tipo de propaganda eleitoral
nas redes sociais. Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que
seja reconhecida a ilegalidade do impulsionamento ora discutido.
Devidamente intimado, deixaram os recorridos de apresentar contrarrazões
(ID 22105666).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso,sustentando que não restou configurada nos presentes autos a irregularidade
da propaganda (ID 22376866).
É o relatório.

Decido.
Num. 26230066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da regularidade das
publicações impulsionadas pelo recorrido Wilson Vieira, pessoa natural, na rede social
.
Facebook
Destaca-se que, em que pese a representação também tenha sido julgada
improcedente em relação aos candidatos Sergio Roberto Pinheiro e Angelo Betinardi,
possíveis beneficiados pelo conteúdo publicado, tal matéria não é objeto do presente
recurso eleitoral, razão pela qual deixo de apreciá-la.
É incontroverso nos autos que o recorrido Wilson Vieira não é candidato ou
representante de partido ou de coligação, mas impulsionou, na rede social
,
Facebook
os seguintes conteúdos:

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&i

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&i

Num. 26230066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

Com efeito, embora o recorrido alegue, em sede de contestação (ID
22103966), que as publicações impulsionadas se referem à matéria jornalística,
verifica-se que não se enquadram como indiferente eleitoral.
Em verdade, é nítido o viés eleitoral, tratando-se de propaganda negativa,
eis que os impulsionamentos foram realizados em 13/10/2020 e em 06/11/2020, dentro
do período eleitoral, havendo claro estímulo para que os eleitores não votem em Helder
Lazarotto, já que o conteúdo transmite a ideia de que o candidato não é qualificado
para o cargo a que concorre.
Acerca do impulsionamento de conteúdos eleitorais, assim dispõe a Lei das
Eleições:
Num. 26230066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
(...)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
(Grifos)
coligações e candidatos e seus representantes.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 disciplina que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo
em massa de conteúdo; ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo
em massa de conteúdo.
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido
político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde
que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a
vedação constante do § 2º deste artigo.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
. Grifo.
coligações e candidatos e seus representantes

Num. 26230066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que o impulsionamento de
propaganda eleitoral só é permitido se contratado exclusivamente por partidos,
coligações, candidatos e seus representantes, sendo vedada a veiculação de
propaganda eleitoral impulsionada por pessoas naturais não candidatas.
Logo, sendo as postagens evidente propaganda eleitoral, configurado está
o ilícito, já que é vedado ao recorrido, pessoa natural, realizar o impulsionamento desta
espécie de conteúdo.
O Tribunal Superior Eleitoral, acerca do art. 57-C, já se posicionou no
sentido de que "é permitida a divulgação de propaganda eleitoral na internet por
pessoa natural em redes sociais, desde que não se contrate o impulsionamento
" [AgR no REspe n. 0605056-06.2018.6.26.0000, Rel. Min. Jorge Mussi;
de conteúdos
não destacado no original].
Destaca-se que não se está a coibir o livre exercício do direito de liberdade
de expressão outorgada ao eleitor, mas o mecanismo do impulsionamento, cuja
contratação pela pessoa natural é expressamente vedada na legislação.
É este o entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. PESSOA NATURAL NÃO CANDIDATA. VEDAÇÃO.
REINCIDÊNCIA NA IRREGULARIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. NÃO
PROVIMENTO.
1. No período de campanha, a propaganda eleitoral pode ser impulsionada
exclusivamente por partidos, coligações e seus representantes [art. 57-C da Lei n.
9.504/97].
2. É permitida a divulgação de propaganda eleitoral na internet por pessoa natural
em redes sociais, desde que não se contrate o impulsionamento de conteúdos
[TSE, AgR-REspe n. 0605056-06].
3. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Eleitoral - 0600258-92.2020.6.16.0199 - Julgado em: 11/11/2020 - Relator:
Dr. Thiago Paiva dos Santos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
EMENTA:
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
REALIZADAS POR PESSOA FÍSICA, QUE NÃO ERA O REPRESENTANTE DO
CANDIDATO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO
CONHECIMENTO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR MULTA AO
CANDIDATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Art. 57-C, caput, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “É vedada a veiculação
de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
Num. 26230066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
”.
representantes
2. O representante do candidato restringe-se à pessoa do administrador financeiro
da respectiva campanha, ex vi do § 4º do art. 29 da Res.-TSE nº 23.610/2019.
3. À pessoa natural é vedado contratar o impulsionamento de propaganda eleitoral,
nos termos do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997.
4. Para aplicação de multa ao candidato beneficiado, exige-se a prova de seu
prévio conhecimento, em conformidade com o § 2º do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997, o que não se verifica no presente caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar a multa aplicada
ao candidato.
(Recurso Eleitoral - 0600561-42.2020.6.16.0188 - Julgado em 04/12/2020 - Relator:
Dr. Vitor Roberto Silva)

Assim, o impulsionamento de propaganda eleitoral pelo recorrido Wilson
Vieira, pessoa natural, configura irregularidade, sendo de rigor a aplicação da multa
prevista no §2º, do art. 57-C, da Lei nº 9.504/97
, a qual arbitro em R$ 5.500,00, valor
[1]
adequado ao caso concreto, considerando que foram realizados 02 (dois)
impulsionamentos vedados e o candidato Helder Lazaratto foi eleito, revelando-se hábil
também a desestimular a prática desta irregularidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, reformando-se a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a
representação eleitoral, condenando o representado Wilson Nunes Vieira Junior ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.500,00, com fulcro no art. 57-C, da Lei nº
9.504/97.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 26230066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542

[1] Art. 57-C.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600517-52.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC
/ 43-PV / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA -
PR0025718 - RECORRIDO: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRIDO:
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414, PAULO ERNESTO
WICTHOFF CUNHA - PR0037829- RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO - RECORRIDO:
A N G E L O
B E T I N A R D I

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.

Num. 26230066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518342843300000025464542
Número do documento: 21022518342843300000025464542